Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade dos objetos furtados, o agente possui histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva. Assim, demonstrada a contumácia na prática de delitos patrimoniais, afasta-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, tornando inaplicável o princípio em apreço.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 155.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018. STJ, AgRg no AREsp n. 2.745.965/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024. TJDFT, Acórdão 1972478, 0712740-62.2023.8.07.0004, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.